Tribunal: TJPA
Processo: 0013947-46.2018.8.14.0028
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-05-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, Â§2Âº, I e IV C/C 69, AMBOS DO CÃDIGO PENAL. HOMICÃDIO POR MOTIVO TORPE E MEIO QUE DIFICULTE A DEFESA DA VÃTIMA EM CONCURSO MATERIAL.1. PEDIDO DE IMPRONÃNCIA. IMPOSSIBILIDADE. Ã PACÃFICO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUE A IMPRONÃNCIA SÃ PODE OCORRER QUANDO NÄO EXISTIR NENHUMA PROVA DA MATERIALIDADE OU AUTORIA DO DELITO OU DA EXISTÃNCIA DO INTENTO DE MATAR NA AÃÄO DO AGENTE, O QUE NÄO SE VERIFICA NO PRESENTE CASO. ACUSADO QUE PILOTOU A MOTOCICLETA USADA NO CRIME QUE RESULTOU NA MORTE DA VÃTIMA. PRONÃNCIA MANTIDA. 2. PEDIDO DE REVOGAÃÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO DEVIDAMENTE MANTIDA EM SEDE DE SENTENÃA DE PRONÃNCIA. Ã FUNDAMENTAL CONFERIR EFICÃCIA AO JUÃZO MONOCRÃTICO NO QUE TOCA Ã FUNDAMENTAÃÃO RELATIVA Ã NECESSIDADE E Ã ADEQUAÃÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, POIS Ã QUEM ESTÃ MAIS PRÃXIMO DOS FATOS EM APRECIAÃÃO E CONHECE AS SUAS PECULIARIDADES. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.ACÃRDÃOVistos etc...Acordam os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mÃ©rito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.10Âª SessÃ£o OrdinÃ¡ria de PlenÃ¡rio Virtual da 1Âª Turma de Direito Penal, aos dias trÃªs a dez de maio do ano de dois mil e vinte e um.Julgamento presidido pela ExcelentÃssima Senhora Desembargadora VÃ¢nia LÃºcia Silveira.BelÃ©m/PA, 10 de maio de 2021.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO: ______________.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PROCESSO N.º:
0013947-46.2018.8.14.0028
COMARCA DE ORIGEM:
3ª

VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA
RECORRENTE:
EDIVAN ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO PARTICULAR:
RODRIGO SANTOS RIBEIRO, OAB/PA 19.821
RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR (A):
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, I e IV C/C 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO POR MOTIVO TORPE E MEIO QUE DIFICULTE A DEFESA DA VÍTIMA EM CONCURSO MATERIAL.
1.

PEDIDO DE IMPRONÚNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
É PACÍFICO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUE A IMPRONÚNCIA SÓ PODE OCORRER QUANDO N
¿
O EXISTIR NENHUMA PROVA DA MATERIALIDADE OU AUTORIA DO DELITO OU DA EXISTÊNCIA DO INTENTO DE MATAR NA AÇ
¿
O DO AGENTE, O QUE N
¿
O SE VERIFICA NO PRESENTE CASO. ACUSADO QUE PILOTOU A MOTOCICLETA USADA NO CRIME QUE RESULTOU NA MORTE DA VÍTIMA. PRONÚNCIA MANTIDA.
2.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

IMPOSSIBILIDADE.
PRISÃO DEVIDAMENTE MANTIDA EM SEDE DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. É FUNDAMENTAL CONFERIR EFICÁCIA AO JUÍZO MONOCRÁTICO NO QUE TOCA À FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À NECESSIDADE E À ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, POIS É QUEM ESTÁ MAIS PRÓXIMO DOS FATOS EM APRECIAÇÃO E CONHECE AS SUAS PECULIARIDADES. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

10ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, aos dias três a dez de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.
Belém/PA, 10 de maio de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

ACÓRDÃO: ______________.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PROCESSO N.º:
0013947-46.2018.8.14.0028
COMARCA DE ORIGEM:
3ª

VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA
RECORRENTE:
EDIVAN ALVES DOS SANTOS
ADVOGADO PARTICULAR:
RODRIGO SANTOS RIBEIRO, OAB/PA 19.821
RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR (A):
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
EDIVAN ALVES DOS SANTOS,
por intermédio de Advogado Particular contra a decisão exarada pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal de Marabá/PA
(fl. 131/134), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo 121 §2º, I e IV c/c 69 e 121, ¿caput¿ c/c 14, II, todos do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
(fls. 02/06), em síntese, que no dia 01/09/2018, ambos os réus se dirigiram até a orla de Marabá e aguardaram a chegada da vítima Luyz. Carlos Henrique se posicionou nos arredores de uma casa de eventos e Edivan o aguardou nas proximidades, com a finalidade de lhe garantir a fuga. Ao avistar Luyz Henrique, Carlos lhe alvejou fatalmente com disparos de arma de fogo e, em seguida, correu atrás de Felipe, com a arma de fogo nas mãos, com a intenção de matá-lo, somente não concluindo seu intento porque a vítima conseguiu se esconder. Ato seguinte, Carlos subiu na motocicleta e, juntamente, com Edivan, empreenderam fuga. Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos 121 §2º, II e IV c/c 69 e 121, ¿caput¿ c/c 14, II, todos do Código Penal Brasileiro
.

Na
Sentença de Pronúncia (fls. 131/134),
o juiz entendeu que o acusado deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal de Júri, pronunciando-o nas sanções previstas no artigo 121, §2º, I e IV c/c 69, ambos do Código Penal
.

Irresignado, o recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 140/144),
pugnando pela impronúncia ou absolvição do réu, uma vez que ausente o contexto probatório e indícios suficientes de autoria, bem como pela revogação da prisão preventiva do mesmo.

Em
contrarrazões

(fls. 147/162),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo a decisão de pronúncia submetendo o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nesta

Instância Superior (fls. 178/181),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
desprovimento
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido,
em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade,
mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso.

No que alude ao pedido de impronúncia,

adianto desde logo que razão
não acolho
o pleito do ora recorrente.

Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal. Assim preleciona o doutrinador Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654), sobre o tema em tela:
[...] A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. [...].

No caso concreto, a materialidade e os indícios de autoria restaram comprovadas por meio da Declaração de Óbito de fl. 101, bem como pela instrução processual através da prova testemunhal acostada aos autos.

Neste estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, de modo que o réu deve mesmo ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Convém destacar que desde o inicio das investigações já haviam indícios de autoria em face dos réus, pois naquela fase processual, além da degravação imagens das câmeras de segurança situada às proximidades do local do crime, que registraram a fuga dos acusados, a testemunha ocular do delito, Felipe Santos reconheceu Edivan como sendo o piloto da motocicleta usada no crime, e Carlos Henrique como autor dos disparos.

Ocorre que após realizar o reconhecimento dos réus, a citada testemunha tomou rumo ignorado, possivelmente com a finalidade de resguardar sua vida, razão pela qual não foi ouvido em juízo.

A
pronúncia
é um

mero juízo de admissibilidade da acusação. Não exige prova incontroversa sobre a existência do crime nem busca a certeza exigida para condenação, de sorte que é suficiente a existência de indícios suficientes de que o réu é o autor do fato. Sobre a matéria em análise, trago à colação jurisprudência acerca do assunto:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
1. Na fase de admissibilidade da acusação (pronúncia) exige-se, segundo a moldura legal prevista no artigo 413 do Código de Processo Penal, a prova da materialidade do fato e apenas indícios suficientes de autoria ou participação. Especificamente em relação à autoria do fato, o chamado
judicium acusationis
contenta-se, assim, com um juízo de probabilidade. 2. Ao final da primeira fase do procedimento do Júri, a dúvida acerca da autoria delitiva leva o magistrado a proferir a sentença de pronúncia, uma vez que nessa etapa procedimental prevalece o princípio do
in dubio pro societate,
cabendo ao Conselho de Sentença decidir o mérito da presente demanda. 3. Recurso improvido.
(TJ-PE - RESE: 5141193, Relator: Democrito Ramos Reinaldo Filho, Data de Julgamento: 24/01/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2º Turma, Data de Publicação: 29/01/2019).
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS. PLAUSIBILIDADE.
- Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de que os recorrentes concorreram para a prática delitiva, a decisão de pronúncia deve ser mantida - As qualificadoras juridicamente defensáveis não podem ser expungidas da decisão de pronúncia, sob pena de se usurpar competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença.
(TJ-MG - Recurso em Sentido Estrito: 10024112259650001, Relator: Renato Martins Jacob, Data de Julgamento: 30/05/2019, Data de Publicação: 07/06/2019).

Por conseguinte, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado o réu a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será o mesmo julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a Constituição Federal de 1988.

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, à apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação
, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que exista indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato. Ainda nesse sentido, colaciono
entendimento jurisprudencial:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. 121, §2°, INC. II E IV C/C ART. 29, AMBOS CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS QUANTO AOS INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Preliminar de Cerceamento de Defesa. Considerando a preclusão da irresignação da defesa e, diante da ausência de comprovação do alegado prejuízo causado ao recorrente, tenho que não há que se falar em nulidade dos atos instrutórios, face a ocorrência de cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
2. É cediço que a decisão de pronúncia não se fundamenta em qualquer juízo de culpabilidade em relação ao fato típico que se imputa ao denunciado, sendo mera fase em que se externa um juízo de admissibilidade do julgamento dos fatos pelo Tribunal do Júri Popular. Assim, nesse momento, deve o magistrado apenas se ater à existência de provas que apontem indícios de autoria do delito. 3. Não merece qualquer reparo a decisão recorrida, eis que externa de maneira equilibrada e razoável o convencimento do Magistrado acerca
da
existência do fato e dos veementes indícios de autoria, encontrando-se em consonância com o entendimento de nossos Tribunais Superiores. Precedentes. 4.Recurso conhecido e desprovido, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(2018.02266961-40, Ac. 191.645, Rei. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Órgão Julgador 1
a
Turma de Direito Penal, Julgado em 29/05/2018, Publicado em 07/06/2018). (Grifo nosso).

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia da ora recorrente.
2.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

No que tange ao pedido de revogação da prisão preventiva,

melhor sorte não assiste o ora recorrente.

Verifico que o magistrado sentenciante
manteve a custódia preventiva
do ora recorrente em sede da decisão de pronúncia, analisando de forma fundamentada.

Assim que, a fim de evitar desnecessária tautologia, peço vênia para adotar os fundamentos utilizados pelo magistrado singular, como razões de decidir no presente voto:
(...) Atento ao que preceitua o art. 413, § 3º do CPP, verifico que, no caso em tela, se mantêm presentes os requisitos para a custódia preventiva dos acusados, preservando a ordem pública de pessoas que demonstram periculosidade em suas condutas, pois supostamente planejaram a execução da vítima; valendo-me das mesmas razões contidas na decisão de decretação da segregação cautelar, visto inexistirem fatos novos a justificar uma alteração de entendimento, mas que deixo de me aprofundar a fim de não influenciar na convicção dos jurados (...).

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção. Sobre o tema:
HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES (2X). PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA
. Presentes os pressupostos e os requisitos da prisão preventiva, até mesmo por se tratar de delitos graves in concreto, cometidos mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, contra duas vítimas, em via pública, por volta das 13h10min e das 15h50min, plena luz do dia, demonstrando a ousadia e periculosidade do paciente e a necessidade de sua segregação cautelar, para a garantia da ordem pública, tudo corroborado com os suficientes indícios de autoria e prova da materialidade do delito, bem como não havendo qualquer ilegalidade na prisão, é de ser denegada a ordem. MEDIDA CAUTELAR DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. LEI Nº 12.403/11. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO PACIENTE. Não prospera o pleito de substituição da prisão preventiva pela medida cautelar de internação provisória do paciente, em função de sua alegada drogadição, na medida em que inexistem elementos nos autos que indiquem a incompatibilidade do cumprimento, por ele, da medida extrema, somente por força do seu vício em drogas. Ademais, a medida cautelar prevista no artigo 319, VII, do CPP, depende de perícia com conclusão pela inimputabilidade ou semi-imputabilidade do paciente, a qual inexiste nos autos. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente não obstam a decretação da prisão preventiva, nem lhe conferem o direito subjetivo à concessão de liberdade provisória. DENEGADA A ORDEM.(Habeas Corpus Criminal, Nº 70082910795, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Julgado em: 30-10-2019).
(TJ-RS - HC: 70082910795 RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Data de Julgamento: 30/10/2019, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/11/2019).

É fundamental conferir eficácia ao
princípio da confiança do juiz da causa
no que toca à fundamentação relativa à necessidade e à adequação da prisão preventiva, pois é quem está mais próximo dos fatos em apreciação e conhece as suas peculiaridades. No mesmo sentido:
HABEAS CORPUS. CRIMES DA LEI DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 2º, §2º, DA LEI Nº 12.850/2013. CRIMES DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ARTIGO 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003. PRECARIEDADE DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
CONFIANÇA NO JUIZ DO PROCESSO.
SEGREGAÇÃO MANTIDA.
(...). A carência de prova pré-constituída, aliada à confiança no juiz do processo, possuidor de melhores condições para avaliar a necessidade de segregação cautelar, acarretam a denegação da ordem de habeas corpus. (...).
(TJ/RS, Habeas Corpus Nº 70074374547, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Julgado em 16/08/2017). GRIFEI.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em comento.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 10 de maio de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora